Tribunal: TJES
Processo: 5007824-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007824-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONAN BERGAMIM OLIVEIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº ED 5007824-78.2024.8.08.0035

EMBARGANTE
:
LEONAN BERGAMIM OLIVEIRA

EMBARGADO
:
CLARO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE NULIDADE CONTRATUAL E AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO QUE EXIGE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONAN BERGAMIM OLIVEIRA em face do acórdão proferido que, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência.

2. Sustenta o embargante, em síntese: a) existência de contradição entre o reconhecimento da nulidade do contrato nº 163053037 e o afastamento da repetição em dobro do indébito; b) obscuridade quanto à identificação do contrato que teria sido “firmado voluntariamente”; c) omissão/contradição no tocante à análise do áudio juntado aos autos e à divergência entre o valor contratado (R$ 219,80) e os boletos emitidos pela ré; d) necessidade de enfrentamento expresso dos arts. 42, parágrafo único, do CDC; 884 do CC; e 1.022 e 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos aclaratórios e, subsidiariamente, infringentes.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados. Sustenta o embargante que haveria contradição entre o reconhecimento da nulidade do contrato nº 163053037 e o afastamento da repetição em dobro do indébito. Entretanto, não procede. O acórdão foi claro ao consignar que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A declaração de nulidade contratual, por si só, não conduz automaticamente à repetição em dobro, sendo necessária a demonstração de má-fé, o que não restou evidenciado no caso. Não há contradição interna no julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

5. O embargante afirma que o acórdão não teria esclarecido a qual contrato se referiu ao mencionar que foi “firmado voluntariamente”. A leitura sistemática do voto revela, de forma inequívoca, que a referência diz respeito ao contrato reconhecido como válido nos autos, e não ao contrato declarado nulo. A fundamentação é coerente e suficiente, inexistindo obscuridade apta a comprometer a compreensão da decisão.

6. Também não assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão na análise do áudio e dos boletos. O acórdão enfrentou de forma expressa as teses recursais, concluindo pela inexistência de elementos aptos a demonstrar violação à boa-fé objetiva e, consequentemente, pela inaplicabilidade da repetição em dobro.

7. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou provas apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu na hipótese.

8. O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão da valoração da prova e do próprio mérito do julgado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

9. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais são incabíveis os embargos de declaração com fins de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, vejamos: Enunciado 125 – “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário”
(XXI Encontro – Vitória/ES).

10. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem os vícios alegados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

11. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)